Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL consistente na negativa de disponibilização e internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ante o agravamento de seu estado de saúde provocado pela COVID-19, sob o argumento da inexistência de vagas nos leitos. Alega, em síntese, que se encontra em estado de saúde potencialmente grave e necessita de internação em unidade de terapia intensiva – UTI para tratamento dos sintomas decorrentes da infecção pela COVID-19, nos termos do relatório médico de ID 24661571. Aponta que, apesar da indicação médica de internação em UTI, essa lhe foi negada sob o argumento de indisponibilidade de leito no hospital regional de Ceilândia, onde se encontra internado. Acrescenta que possui diabetes tipo , comorbidade que, associada à COVID-19, aumenta consideravelmente o risco de óbito. Pugna, ao final, pela concessão de tutela de urgência, no sentido de determinar a imediata internação da Impetrante na rede pública de saúde, ou, em caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do Distrito Federal. Ausente o recolhimento das custas em função do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório bastante para análise de pedido liminar. DECIDO. Inicialmente, defiro ao impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. O direito à saúde está constitucionalmente consagrado (artigo 196 da CF) e com remissões aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207 da LODF), de modo que é imperioso ao Estado conceder as mais plenas condições para a sua efetivação. Dentro da consagração do próprio fundamento e cláusula geral da dignidade da pessoa humana, revela-se inafastável assegurar o tratamento coerente ao acesso e exercícios dos direitos relativos à saúde, sobretudo quando a própria vida se encontra em risco evidente, em face da má gestão governamental quanto aos serviços públicos de saúde. No presente caso, verifico que há indicação médica de internação do impetrante em unidade de terapia intensiva, posto que se encontra em estado de saúde potencialmente grave e possui comorbidade que aumenta consideravelmente o risco de óbito por infecção pelo vírus da COVID-19. Apesar da notoriedade de não haver vagas em leitos públicos, em face da calamidade que assola todo o país, a pretensão da impetrante tem extensão também sobre o artigo 24 da Lei 8.080/90, visto que “quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada”. Para além do próprio fumus boni iuris, indubitalvelmente comprovado, vislumbra-se o periculum in mora do iminente risco de morte do impetrante. Por todo o exposto, com amparo nos artigos 300, caput, do novo Código de Processo Civil c/c o § 3o do artigo 7o da Lei 12.016/2009, DEFIRO a medida liminar pretendida, a fim de DETERMINAR que a autoridade coatora promova, imediatamente, a internação do impetrante JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA em Unidade de Terapia Intensiva, pública ou particular, que atenda a todas as suas necessidades urgentes, bem como o seu adequado transporte, caso seja necessário, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora, até o limite de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Intime-se pessoalmente, por oficial de justiça, com a urgência devida, o Secretário de Saúde do Distrito Federal para cumprimento. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei 12.016/2009, para que prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Cumpra-se.